Tribunal: TJSP
Processo: 2315417-46.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-26
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça ao autor. Inconformismo dele. Sem razão. Documentos juntados que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (art. 99, §2o do CPC) e afastam a presunção de veracidade da autodeclaração de hipossuficiência. Recurso desprovido.